Tribunal: TJES
Processo: 0001426-85.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001426-85.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOAO BOSCO ANICIO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. BAIXA DO GRAVAME NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O AGENTE FINANCIADOR DA OBRA E A CONSTRUTORA. EMPRESAS QUE FIGURAM NA CADEIA DE CONSUMO E CONSTAM DO CONTRATO FIRMADO COM O CONSUMIDOR. DISCUSSÃO ACERCA DA RESPONSABILIDADE PELA BAIXA DO GRAVAME QUE NÃO É OPONÍVEL EM FACE DO CONSUMIDOR NESTE PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL:
Na esteira da iterativa orientação professada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se pode olvidar que
“o interesse em recorrer resulta da conjugação de dois fatores: (i) da utilidade da interposição do recurso - que consiste na possibilidade de obtenção pelo recorrente de um resultado que corresponda à situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela resultante da decisão recorrida e (ii) da necessidade de sua utilização - que se revela por sua imprescindibilidade para que o recorrente alcance a vantagem almejada.”
(STJ, REsp 1351005/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 07/10/2013).

I.I.
Na hipótese, não se há falar em ausência de interesse recursal, na medida em que a Sentença combatida houve por bem condenar ambas as partes ao pagamento de danos morais em relação ao consumidor, em razão da anotação de hipoteca no registro do imóvel que impedia a escrituração do título de propriedade em sua titularidade.

I.II.
Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO:
Resta caracterizada, na hipótese, a responsabilidade solidária do Banco Recorrente, eis que, nos termos do documento acostado às fls. 302/304, Anexo I ao Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, figurou como interveniente e anuente do Negócio Jurídico entabulado entre o consumidor e a construtora, encontrando-se, portanto, na cadeia de fornecimento. Precedente.

III.
A Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se, a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício.”
(
STJ
- AgInt no AREsp: 1540126 BA 2019/0199326-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2020)

IV.
Em decorrência do reconhecimento da solidariedade entre as Empresas demandadas, eventual discussão acerca da responsabilidade pela retirada do gravame (hipoteca) do imóvel, deve ser objeto de discussão em eventual ação de regresso entre as mesmas, não sendo oponível no presente, perante o consumidor.

V.
Recurso conhecido e desprovido, sem majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, porquanto fixados no limite de 20% (vinte por cento).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

BANCO BRADESCO S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 357/362) em razão da
SENTENÇA
(fl. 335/338) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
JOÃO BOSCO ANÍCIO
em face do Banco Recorrente e da
SPE -

CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XIII LTDA
, cujo houve por bem julgar procedentes os pedidos exordiais, condenando as partes demandadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, condenando, ainda, as demandadas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco Recorrente sustenta, em síntese, que a condenação por danos morais deve ser direcionada exclusivamente em face da
SPE - CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XIII LTDA
, não havendo falar-se em responsabilidade solidária, porquanto a manutenção do gravame decorreu de culpa exclusiva da Construtora Recorrida, em razão de não ter realizado a quitação do financiamento entabulado com o Recorrente.

I - PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Com efeito, na esteira da iterativa orientação professada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se pode olvidar que
“
o interesse em recorrer resulta da conjugação de dois fatores: (i) da utilidade da interposição do recurso - que consiste na possibilidade de obtenção pelo recorrente de um resultado que corresponda à situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela resultante da decisão recorrida e (ii) da necessidade de sua utilização - que se revela por sua imprescindibilidade para que o recorrente alcance a vantagem almejada
.”
(STJ, REsp 1351005/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 07/10/2013).

Na hipótese, não se há falar em ausência de interesse recursal, na medida em que a Sentença combatida houve por bem condenar ambas as partes ao pagamento de danos morais em relação ao consumidor, em razão da anotação de hipoteca no registro do imóvel que impedia a escrituração do título de propriedade em sua titularidade.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

II - MÉRITO

No tocante ao mérito, o Juízo de Primeiro Grau concluiu por condenar ambas as partes demandadas
BANCO BRADESCO S/A
e
SPE -

CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XIII LTDA
ao pagamento de danos morais em valor de
JOÃO BOSCO ANÍCIO
, ante a existência de Averbação de Hipoteca em favor do Banco Recorrente, na matrícula do imóvel negociado pela Construtora, o que impediu o adquirente da unidade de transferir o imóvel para o seu nome e obter, assim, o domínio pleno.

Destarte, afigura-se caracterizada, na hipótese, a responsabilidade solidária do Banco Recorrente, eis que, nos termos do documento acostado às fls. 302/304, Anexo I ao Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, figurou como interveniente e anuente do Negócio Jurídico entabulado entre o consumidor e a construtora, encontrando-se, portanto, na cadeia de fornecimento,
in litteris:

“As cláusulas e condições abaixo integram o Instrumento Particular de Compra e Venda que, estando devidamente assinado pelos
promitente(s) comprador(a, es) e vendedor(a, es), deverá ser submetido ao Credor para conhecimento e anuência
.”

Desta forma, afigura-se verificado que o Banco Recorrente compôs a cadeia de fornecimento do produto adquirido (imóvel), encontrando-se configurada a hipótese de solidariedade estabelecida na Sentença, decorrente da relação de consumo instituída, eis que componente da cadeia de fornecimento e formalmente vinculado ao Contrato de Compra e Venda, através do documento supra referenciado.

Nesse sentido, não destoa a compreensão da Jurisprudência Pátria,
in verbis:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. HIPOTECA EM FAVOR DO AGENTE FINANCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A INCORPORADORA. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Apelação contra sentença que condenou os réus, a incorporadora-apelante e o agente financeiro (credor hipotecário), ao pagamento de oito mil reais por danos morais, tendo em vista o atraso na baixa do gravame do imóvel que foi adquirido pelo autor ora apelado.
2. A incorporadora e o agente financeiro figuram no mesmo polo da cadeia de introdução de bens e serviços no mercado de consumo, havendo, por isso, solidariedade. Sendo assim, não assiste razão ao ora apelante quando busca se excluir da condenação com base no argumento de que o agente financeiro é o responsável pela expedição do ofício para a baixa do gravame.
3. Quanto ao dano moral
in re ipsa,
conforme revela a jurisprudência, o dano existe de fato pela só demora no cumprimento da obrigação, quanto mais quando essa demora é excessiva como na espécie.
4. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(
TJ-RJ
- APL: 00011604920198190209 202300139644, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 30/08/2023, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª, Data de Publicação: 05/09/2023)

A propósito, revela-se iterativa a Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se, a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício.”
(
STJ
- AgInt no AREsp: 1540126 BA 2019/0199326-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2020)

Por fim, em decorrência do reconhecimento da solidariedade entre as Demandadas, eventual responsabilidade pela retirada do gravame do imóvel, deve ser objeto de discussão em eventual ação de regresso entre as mesmas, não sendo oponível a discussão perante o consumidor nestes autos.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, deixando de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, eis que fixados na origem em patamar máximo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o voto proferido pelo em. Desembargador Relator.